Tribunal: TJBA
Processo: 8020623-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020623-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: CARLA ELANE PACHECO DE SOUSA

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA, FERNANDO GUILHERME PACHECO DE SOUSA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONFIGURADA A VENDA CASADA DE SEGURO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR É NECESSÁRIA. CONDUTA ABUSIVA QUE VIOLA O CDC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS INTEGRALMENTE POR QUEM SUCUMBIU NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA PARCIAL APENAS PARA INVERTER A SUCUMBÊNCIA E FIXAR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado nos autos a venda casada de seguro e se é cabível sua restituição, bem assim se é possível a inversão da sucumbência em desfavor da autora apelada.

III. Razões de decidir:
A venda casada restou constatada, na medida em que os itens e cláusulas referentes ao seguro já vem pré preenchidos, inexistindo qualquer margem de negociação ou escolha para o consumidor, que possui em aberto para livre dispor, só o campo da assinatura para consignar informação.

Acrescente-se a isso que o contrato de seguro apartado juntado ao id. 91810382, em que pese separado, evidencia ter sido assinado no mesmo dia da contratação do financiamento do veículo em 04/07/2024, informa que o seguro foi juntamente financiado, em folha timbrada da “Volkswagen Financial Service”, constando ainda o BANCO VOLKSWAGEN S.A como estipulante da contratação junto a Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A, Corretora: VOLKSWAGEN Corretora de Seguros Ltda.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo de Civil - CPC, razão assiste ao Banco Recorrente, na medida em que, de fato, sucumbiu em parte mínima, sendo obrigado apenas a devolução do valor do seguro, o que autoriza a inversão integral da sucumbência, em desfavor da autora apelada, e sobre o valor da condenação, visto que aferível quando da liquidação

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
O Código de Defesa do Consumidor - CDC preconiza que venda casada de produto ou serviço é conduta abusiva, e portanto passível de restituição, vide artigo 39, I, e os artigos 85 e 86 do CPC determinam que quando houver condenação os honorários devem ser com base nela fixados, e que responderá integralmente pelas custa e honorários a parte que sucumbir na maior parte dos pedidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020623-57.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Apelada CARLA ELANE PACHECO DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça